Tribunal: STF
Processo: HC 197496
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Carlos Pereira Filho em favor de Lucas Fernandes da Rocha contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar no HC 641.435/SP.
    O impetrante narra que o paciente cumpria pena de 11 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão, em regime semiaberto. Teve a progressão para o regime aberto deferido pelo juízo da execução, porém o TJSP proveu agravo em execução do MP para revogar a progressão e determinar a realização de exame criminológico.
    Afirma que o paciente teria reunido todos os requisitos para a progressão de regime, de modo que seria inválida a exigência de exame criminológico sob a fundamentação utilizada pela autoridade coatora: a) gravidade do crime; b) longo tempo de pena a cumprir; c) falta disciplinar praticada no passado; d) indeferimento de benefício anteriormente; e e) recente ingresso no regime semiaberto. (eDOC 1, p. 17)
    Como o paciente ainda não foi reencarcerado, requer a superação da Súmula 691 do STF e a concessão de salvo conduto para que aguarde, em regime aberto, o julgamento do mérito da impetração.
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente cumpra o restante da pena no regime aberto.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do ato coator:
    “Além do requisito objetivo (temporal), deve o condenado preencher também o requisito subjetivo, qual seja, ter mérito - tomada a palavra em seu sentido etimológico, significando, portanto, “merecimento” - para a progressão de regime.
    A decisão recorrida, baseada em Atestado da Secretaria da Administração Penitenciária (fls.31) que certificou o “bom” comportamento carcerário, bem como na ausência do registro recente de cometimento de faltas disciplinares de natureza grave, considerou que o Agravado possui condição subjetiva para sua promoção ao regime aberto, independentemente da realização do exame criminológico; contudo, há de se considerar aqui que: 
    1. o Agravante cumpre uma pena total de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão, por três crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal), e de receptação simples (artigo 180, “caput”, do Código Penal); 2. trata-se de agente com personalidade violenta e que foi condenado pela prática de crimes graves (roubos majorados praticados com violência ou grave ameaça à pessoa) e que causam intranquilidade social, especialmente porque agridem a paz pública, exigindo-se redobrada e minuciosa análise do requisito subjetivo; 3. registra em seu histórico prisional o cometimento de uma falta disciplinar de natureza grave, consistente em tentativa de fuga, evidenciando não só falta de autodisciplina, mas também que não absorveu a terapêutica penal; 4. foi progredido ao regime semiaberto em 03.10.2019 (fls.35); 5. o término de cumprimento de pena está previsto para 13.02.2027 (fls.50); 6. recente pedido de progressão ao regime aberto já foi analisado e indeferido, em decisão datada de 17.07.2020 (conforme constou nas “informações complementares” da Folha de Antecedentes fls.48). A avaliação do mérito deve ser feita de forma global e não por meio de uma mera declaração de funcionário administrativo, restrita, aliás, que é à expressão “bom comportamento”, mesmo porque este conceito não abrange a aferição da perigosidade do agente.
    (…)
    De fato, a Lei nº 10.792/03 alterou a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal (mantida essa essência no novo regramento introduzido pela Lei n° 13.964, de 24.12.2019), afastando a obrigatoriedade do exame criminológico para fins de progressão de regime. O Juízo pode, entretanto, diante das circunstâncias do caso concreto e adequada motivação, valer-se da prova técnica para formação de sua convicção pessoal”. (eDOC 10, p. 176)
    Percebe-se que o ato impugnado serviu-se dos dados relativos ao paciente para caracterizar a necessidade do exame criminológico: crimes praticados com violência – três delitos de roubo majorado –, longa pena por cumprir e falta grave no curso da execução.
    É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso. Nesse sentido, além da Súmula Vinculante 26, cito alguns precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (AgR na Rcl 44.080, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.11.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO”. (AgR na Rcl 42.747, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020)
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a superação da Súmula 691/STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente